Tribunal: TJES
Processo: 5000379-42.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000379-42.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: RENILTON JEREMIAS AMARAL JUNIOR

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000379-42.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO (A): RENILTON JEREMIAS AMARAL JUNIOR

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por MARIA CRISTINA DA SILVA FERREIRA, ora Recorrida, em face de TELEFONICA BRASIL S.A, ora Recorrente.

Narra a Recorrida que é titular da linha telefônica n° (27) 3097-0557, ofertado pela empresa Recorrente e paga o valor de mensal de R$ 107,00 (cento e sete) reais. Relata que desde 03 de agosto de 2023 passou a conviver com a instabilidade contínua do sinal, perdurando até janeiro de 2024. Diante disso, recorreu aos canais administrativos para registrar sua insatisfação e pedir o restabelecimento da conexão. Todavia, não obteve êxito. Diante disso, manejou a presente demanda requerendo o cancelamento do plano Vivo Fibra sem que isso implique em acréscimo do valor do plano, inexigibilidade da multa contratual e indenização por danos morais.

O Recorrente apresentou contestação (Id. 8620022) requerendo, preliminarmente, a extinção do processo sem resolução do mérito fundada na inépcia da inicial, incompetência do juízo e ausência de interesse de agir. No mérito requereu a improcedência da demanda com a condenação do autor por litigância de má-fé.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8620050), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...).

IV) DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que:

a) CONDENO a Ré a cancelar os serviços de internet banda larga e telefonia fixa do plano VIVO TOTAL(conta/contrato nº 1304530044), sem a cobrança de multa ao autor, no prazo de 5 dias, mantendo ativos os serviços móveis contratados na referida conta, em plano de serviço similar ao existente, pelo preço praticado em seu portfólio para contratações apenas de serviços móveis, resguardado ao autor o direito de modificar o plano móvel, escolhendo, dentre aqueles atualmente comercializados pela ré, o que melhor se adequa às suas necessidades;

b) CONDENO a Requerida a pagar ao autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8620052). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos Autorais sejam julgados improcedentes diante da ausência de ato ilícito.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8620056) requerendo a manutenção da r.sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Quanto ao
MÉRITO RECURSAL
, coaduno com o entendimento firmado pelo nobre magistrado em relação às controvérsias recursais, e
transcrevo a r.sentença como razão de decidir:

(...)

Como se vislumbra dos autos, o pedido foi formulado
sem assistência de advogado e, por isso, não guarda melhor técnica, mas é evidente que o conjunto da postulação pretende o cancelamento dos serviços fixos do plano VIVO TOTAL, com a dispensa da multa contratual, e a manutenção dos serviços móveis no plano Vivo Pós Família 180GB, no valor de R$217,00 mensais
.

O Superior Tribunal de Justiça,
em apreciação do REsp. 1.049.560, assegurou que “o pedido deve ser inferido a partir de uma exegese lógico-sistemática do completo teor da petição inicial, razão pela qual não pode ser considerada como ultra petita o julgado que o interpreta de forma ampla e concede à parte aquilo que foi efetivamente pretendido com o ajuizamento da ação”, inteligência do art. 322, § 2º do CPC
.

Partindo da premissa exposta, o demandante instruiu a inicial com as faturas (ID 36104209 e 36104210), com o processo administrativo que correu perante ao PROCON (ID 36104211 e 36104216) e com a reclamação firmada na ANATEL (ID 36104212, 36104213, 36104214 e 36104215).

A Ré, por sua vez, contestou a pretensão autoral trazendo aos autos o histórico das chamadas realizadas pelo aparelho telefônico do autor (ID 39602115), sem elencar maiores elucidações sobre o funcionamento e reparo do serviço de banda larga. Além do documento de ID 39602113, p. 7, ser insuficiente para comprovar a regularidade da prestação de serviço (já que apenas indica a presença do técnico no local) os esclarecimentos dispostos no ID 40086668 são aptos a chancelar a versão autoral.

Ao indicar a instabilidade/inoperância por prazo de 20 dias, a Ré confessa a falha da prestação de serviço. Como se infere, diante da instabilidade do serviço, compete a Ré a promoção do reparo em tempo hábil, ou seja, dentro do prazo regulamentar de 5 dias úteis previsto no art. 8º da Resolução 632/2014 da Anatel.

O Código de Processo Civil, ao instituir sobre a prova, fixa o ônus do exercício probatório pelo autor quando diz respeito ao fato constitutivo do seu direito e pelo réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (artigo 373, incisos I e II).

No caso dos autos, a Requerida possui amplo acesso às provas e é detentora dos recursos técnicos necessários para comprovar o correto cumprimento de suas obrigações, tal como preceitua o art. 14, §3º, I, CDC. Ao tecer considerações genéricas pelos fatos alegados, sem elencar nos autos as provas capazes de excluir a responsabilidade pela falha apontada (tais como, relatório de tráfego de dados), a Ré descumpre com o ônus probatório que lhe compete.

Dessa forma, não restam dúvidas quanto à ocorrência da falha na prestação do serviço, consubstanciada na indisponibilidade da internet e na inexistência de reparo em tempo hábil.

Dante disso,
assiste direito ao autor de ver atendida a sua solicitação de cancelamento dos serviços fixos contratados (internet banda larga e telefonia fixa), sem a cobrança de multa pela ré, tendo em vista que o cancelamento se dá por descumprimento contratual da operadora, conforme inteligência do art. 56, parágrafo único da Resolução 632/2014 que assim dispõe
:

Art. 56. O Consumidor pode rescindir o Contrato de Prestação do Serviço celebrado na Oferta Conjunta de Serviços de Telecomunicações a qualquer tempo e sem ônus, ressalvada a multa decorrente da inobservância do Contrato de Permanência.

Parágrafo único. Se o pedido de rescisão do Consumidor, antes do término do prazo previsto no Contrato de Permanência, decorrer de descumprimento de obrigação legal ou contratual da Prestadora com relação a qualquer um dos serviços da Oferta Conjunta de Serviços de Telecomunicações, deve ser garantida ao Consumidor a rescisão de todo o Contrato de Prestação do Serviço, sem multa, cabendo à Prestadora o ônus da prova da não-procedência do alegado.

Não obstante, efetivado o cancelamento dos serviços fixos, a ré não está obrigada a manter o preço do plano de serviço móvel praticado no combo, conforme pretende o autor, não cabendo ao juízo se imiscuir na autonomia da Requerida em praticar os seus valores, ofertas e benefícios de serviço.

Em outras palavras, embora o autor não esteja obrigado a se sujeitar à inoperância da internet (dispondo da liberalidade de rescindir o contrato fixo, sem amargar o ônus da multa rescisória), não compete ao Poder Judiciário a definição dos valores comerciais a serem praticados pelas operadoras de telefonia.

No caso dos autos, infere-se que são oferecidas condições especiais para o cliente que adere a mais de um serviço da operadora. De modo que os valores destinados aos serviços expostos na fatura Vivo Total Família 3 são diversos daqueles pactuados para serviços da mesma natureza que são contratados isoladamente, cabendo ao autor diligenciar junto à operadora para adequar o serviço móvel contratado a um dos planos móveis comercializados pela operadora atualmente.

(...).

Assim,
após análise do conjunto probatório dos autos, comungo com o entendimento do magistrado de piso quanto ao reconhecimento da responsabilidade objetiva da Recorrente pelos eventos descritos na inicial, observando-se a teoria do risco empresarial, a qual prevê que todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios decorrentes do empreendimento, independentemente de culpa, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante ao quantum da condenação dos danos extrapatrimoniais, entendo pela manutenção da r.sentença., eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário, se amolda ao caso em tela, sendo condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes nos limites da razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado.

Nessa esteira,
voto pela manutenção da sentença, pelos seus próprios fundamentos
na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou não havendo, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)